Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Associe-se o presente processo ao de n° 0040699-77. 2003.8.07.0016. Nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao Id. 50344285 do Processo n° 0040699-77. 2003.8.07.0016 e à perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora